Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705684-10.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. RECORRIDO: SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré. Decido MONOCRATICAMENTE na forma do art. 932, inciso III, CPC/2015 c/c art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. O Provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017 que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância, alterado pelo Provimento 20 da Corregedoria de 16/10/2017, no seu artigo 60, dispõe: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Sobre o tema o entendimento fixado no STJ é no sentido de que havendo publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico, a contagem do prazo recursal prevalece para todos os efeitos sobre a intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006. Nesse sentido: (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). A sentença foi inicialmente disponibilizada no DJE em 22/04/2021 (ID 25978386) e publicada em 23/04/2021. Em que pese o registro no PJE de que o réu deu ciência da sentença pela intimação eletrônica apenas em 29/04/2021, há de prevalecer para fins de interposição de recurso a data de 23/04/2021, ocasião em que a parte tomou ciência inequívoca do provimento pelo DJE, de acordo com as normas de regência, com termo final, então, em 07/05/2021. O recurso foi interposto somente em 13/05/2021 (ID 25978387 - 25978388), pelo que é intempestivo. De outra parte, a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o c/c art. 54 parágrafo único da Lei 9.099/1995 e art. 74 § 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). O recorrente não comprovou o recolhimento das custas do processo, nos termos da norma de regência. Apenas recolheu o valor relativo ao preparo (ID 25978389). É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso também é deserto. ANTE O EXPOSTO, em face da manifesta inadmissibilidade pela intempestividade e deserção, não conheço do recurso. (e) Brasília/DF, 16 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito